Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL (REFIS-DF 2020). REDUÇÃO DA EXAÇÃO FISCAL COM FUNDAMENTO NO ART. 4o, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 976/20. REVISÃO DO ATO CONCESSIVO PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. AUTOTUTELA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 29601299) que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, concedeu a segurança pleiteada na petição inicial, para determinar “(I) a manutenção da parte impetrante no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS DF 2020; (II) que a Autoridade Coatora promova a aplicação do benefício de redução do principal dos débitos, na forma do artigo 4o da LC no 976/2020, devendo ser cobrado do contribuinte a Parcela 02/12, no 7610042677 (ID 92272079), com o valor base fixado no momento da adesão aos parcelamentos; (III) a aplicação da integralidade dos benefícios no cálculo do seu débito parcelado, mantendo o valor das parcelas bases dos seus parcelamentos no montante calculado na data de sua adesão, nos termos do artigo 4o da LC no 976/2020; e (IV) a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que não haja outros débitos em atraso atribuídos ao mesmo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, nos termos do artigo 8o, §8o, da LC no 976/2020”. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 25 da Lei n. 12.016/09.
2. De acordo com o art. 2o da Lei Complementar n. 976/20, o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020) tem a finalidade de “incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas nesta Lei Complementar”.
3. O art. 4o do referido diploma legal dispõe que o Refis-DF 2020 consiste na adoção de medidas que objetivam incentivar a regularização de débitos tributários e não tributários de competência do Distrito Federal, mediante redução do principal atualizado (inciso I) ou minoração de juros e multas (inciso II). Por sua vez, o § 1o desse dispositivo legal ressalva que a concessão do benefício de redução do débito principal está limitada a débitos tributários atualizados de até R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), consolidados por número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.
4. Assinaladas essas premissas, extrai-se dos autos que o Distrito Federal revisou a concessão de benefício fiscal à impetrante, ora apelada, em razão da verificação de um “erro sistêmico”, por meio do qual alguns contribuintes, a exemplo da pessoa jurídica recorrida, teriam sido indevidamente contemplados pelo incentivo de redução do débito tributário principal, por se enquadrarem na ressalva descrita no art. 4o § 1o da LC 976/2020.
5. Das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, constata-se que o aludido equívoco sistêmico resultou na concessão indevida de “desconto sobre o principal na proporção de 50% para TODOS os débitos inscritos em dívida ativa, independentemente de data de inscrição ou fato gerador, inclusive para aqueles inscritos após 31/12/2002”.
6. Do referido documento, é possível notar, ainda, que o somatório dos débitos fiscais devidos pela pessoa jurídica impetrante resulta na importância de R$324.686.610,32 (trezentos e vinte e quatro milhões seiscentos e oitenta e seis mil seiscentos e dez reais e trinta e dois centavos).
7. Nesse cenário, é certo que a concessão pelo Distrito Federal de benefício de redução do débito tributário à contribuinte ocorreu ao arrepio da ressalva legal prevista no § 1o do art. 4o da Lei Complementar n. 976/20, que expressamente limita a possibilidade de minoração de exação fiscal aos contribuintes cujo somatório de dívidas dessa natureza não supere o valor de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).
8. Logo, se observada a ilegalidade da concessão do incentivo fiscal à pessoa jurídica impetrante, do qual ressai relevante renúncia de receita pelo Poder Público, a revisão desse ato administrativo pela Fazenda Distrital, longe de denotar qualquer ilegalidade, configura verdadeira expressão do poder-dever de autotutela de que goza a Administração Pública, em consonância ao que prescrevem os enunciados n. 346 e 473 da Súmula do excelso STF.
9. A par de tal quadro, à míngua de ilegalidade no ato que suprimiu o benefício de redução de exação fiscal conferido à contribuinte, não há falar, com vênias ao entendimento perfilhado pela r. sentença, em concessão da ordem pleiteada na petição inicial.
10. Reexame necessário e apelação conhecidos e providos.